Tribunal: CARF
Processo: 14098.720042/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720042/2018-71
ACÓRDÃO
1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
IRRF. TITULARIDADE DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS
A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. FORNECIMENTO DE BENS OU
SERVIÇOS.
ART.
158,
INCISO
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO AMPLA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA No
1.130. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO.
Nos termos do julgamento do RE no 1.292.453/SP, sob a sistemática da
repercussão geral (Tema no 1.130), o Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que pertence aos Municípios, aos Estados e ao Distrito
Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de
renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas
autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a
prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I,
da Constituição Federal. A interpretação restritiva da expressão
“rendimentos pagos, a qualquer título”, conferida por atos infralegais da
Administração Tributária, contraria o texto constitucional, sendo afastada
pelo STF. Auto de infração cancelado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANEAR – Serviço de Saneamento
Ambiental de Rondonópolis, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica de direito
público, instituída por lei local, contra o Acórdão no 16-86.036, proferido pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO (e-fls. 2.335/2.344), que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para
exigência de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor principal de R$ 1.324.383,41,
referente aos anos-calendário de 2014 a 2017.
Para uma análise objetiva dos fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ/SPO a
seguir transcrito:
“(...)
RELATÓRIO
Conforme o Relatório de Fiscalização de fls. 26-28, em ação fiscal empreendida
junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir:
O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - Sanear é uma entidade de
direito público de natureza autárquica com personalidade jurídica própria,
atuando na captação, tratamento e abastecimento de água e coleta de esgoto
daquela cidade.
Por meio do cruzamento dos valores informados nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf com os valores declarados na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF ou recolhidos em Darf pela contribuinte
constatou-se divergência no Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, códigos
1708 e 3280, relativas aos AC 2014 a 2017.
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
3
Intimada a esclarecer as divergências entre os valores informados em Dirf e
aqueles recolhidos em Darf e apresentar os respectivos Darf a empresa
apresentou as planilhas de fls. 45-51, porém não apresentou os esclarecimentos
solicitados a respeito das divergências apuradas.
O art.158, I, da CF/88 permite que os municípios, suas autarquias e fundações
possam incorporar a seus patrimônios o produto da arrecadação do IRPJ incidente
na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título. O dispositivo refere-se a
rendimentos tributáveis do trabalho prestado por pessoas físicas.
Já as receitas pelos serviços prestados por pessoas jurídicas comporão o resultado
do exercício, razão pela qual os valores arrecadados devem ser vertidos à União.
Esse entendimento encontra respaldo no art.85, II, § 2o, do CTN, o qual dita que
deve ser distribuído aos Estados, DF e Municípios o produto da arrecadação na
fonte do imposto incidente sobre a renda das obrigações de suas dívidas públicas
e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias.
Em razão disso, concluiu-se pelo lançamento de ofício do IRRF, por inexistir
previsão legal para que o produto arrecadado de prestadores de serviços pessoa
jurídica seja incorporado diretamente ao patrimônio dos Municípios, aí incluído as
autarquias.
Foi ainda formalizada representação fiscal para fins penais (processo apensado ao
principal).
Os autos de infração com as respectivas fundamentações legais constam às fls.
02-12, e possuem os seguintes valores:
Demonstrativo do IRRF Crédito Tributário Valor (R$)Principal 1.324.383,41 Juros
de Mora (até 09/2018) 341.291,02 Multa Proporcional 993.287,39 Total
2.658.961,82 Da Impugnação Inconformada com a autuação, a Autarquia
protocolizou em 01/10/18 a impugnação de fls. 87-94, acompanhada dos
documentos de fls. 95-2320, apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
1. O auto de infração é ilegal, pois o Sanear é uma autarquia municipal,
recolhendo o imposto aos cofres do município conforme previsto no art.158, I, da
CF/88:
Art.158 Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
(destacou-se)2. Assim, o imposto de renda, que é da União, quando retido na
fonte pelos Municípios e sua administração direta e indireta não deve ser
transferido aos cofres federais, devendo permanecer nos cofres do Município.
3. Sendo assim, o Sanear recolheu as retenções de IRRF junto ao município de
Rondonópolis/MT, não sendo procedente o auto de infração lavrado pela RFB.
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
4
4. Anexa cópia dos pagamentos realizados a título de IRRF dos anos calendário
2014 a 2017.
5. Apresenta demonstrativos às fls. 92-94 contendo os valores de IRRF e das guias
de pagamento.
É o relatório.”
A Delegacia de Julgamento rejeitou as alegações, sob o argumento de que a
expressão “a qualquer título”, constante do art. 158, inciso I, da Constituição Federal, deve ser
interpretada restritivamente, de modo a circunscrever-se aos rendimentos pagos a servidores e
empregados públicos, fundamentando o entendimento em precedentes administrativos, nos
Pareceres PGFN no 276/2014 e no 658/2012, bem como na Solução de Consulta COSIT no 28/2016.
Por fim, a decisão manifestou o entendimento de que a retenção do IRRF sobre
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, conquanto obrigatória à luz do art. 647 do RIR/1999,
vigente à época dos fatos, não confere ao Município ou às suas autarquias o direito à apropriação
do respectivo produto da arrecadação.
O v. Acórdão recorrido foi, então, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2014, 2015, 2016, 2017 AUTARQUIA MUNICIPAL. RETENÇÃO NA FONTE.
PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA. APROPRIAÇÃO DE IRRF PELO ENTE
MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito de o Município apropriar-se do produto da arrecadação do imposto de
renda, com base no art. 158, I da Constituição Federal, de 1988, restringe-se
unicamente às retenções sobre os pagamentos efetuados a servidores e
empregados do próprio Município, de suas autarquias ou das fundações que
instituir e mantiver.
O produto da arrecadação das retenções do imposto de renda nos demais casos
pertence à União, inclusive nas hipóteses do art. 647 do Regulamento do Imposto
de Renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016, 2017 ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
5
Irresignada, a autarquia interpôs o presente Recurso Voluntário (e-fls. 2.367/2.422),
reiterando os fundamentos anteriormente expendidos, os quais contemplam, em síntese, as
seguintes alegações:
a) Que a interpretação restritiva do art. 158, I, da Constituição Federal viola a
literalidade do dispositivo e subtrai do ente municipal receita de natureza
constitucional;
b) Que os precedentes administrativos e pareceres da PGFN não possuem força
normativa suficiente para restringir o comando constitucional expresso;
c) Que a expressão “rendimentos pagos, a qualquer título” abrange não apenas
vencimentos e proventos de servidores públicos, mas todos os pagamentos
sujeitos à retenção na fonte;
d) Que, mesmo tratando-se de pagamentos a pessoas jurídicas, a arrecadação
deve ser atribuída ao ente pagador, sob pena de usurpação da competência
constitucional relativa à repartição das receitas tributárias.
Com o recurso, foram novamente anexados documentos comprobatórios das
retenções e recolhimentos realizados, bem como ofício e nota explicativa emitidos pela
Recorrente, versando sobre a titularidade das receitas públicas e os critérios constitucionais de
repartição (e-fls. 2.426/4656).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
ADMISSIBILIDADE
Cientificada do v. Acórdão recorrido em 15/08/2019 (e-fl. 2.361), a Recorrente,
regularmente representada por procurador habilitado nos autos (e-fl. 2.423/2425), interpôs o
Recurso Voluntário ora sob análise em 13/09/2019 (e-fl. 2.367/2422), dentro, portanto, do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no caput do art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
6
Presentes, ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem
extrínseca quanto intrínseca, conheço do Recurso Voluntário, passando ao exame de seu mérito.
2
DO MÉRITO
A Recorrente sustenta ser inconstitucional a interpretação conferida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB ao art. 158, inciso I, da Constituição Federal, notadamente após
a edição da Solução de Consulta COSIT no 166/2015 e da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015,
no que tange à titularidade do produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre rendimentos pagos por entes municipais a terceiros contratados para
fornecimento de bens ou prestação de serviços.
Alega que, à luz da redação constitucional vigente, pertence ao Município –
inclusive às suas autarquias e fundações – o produto da arrecadação do IRRF incidente sobre
quaisquer rendimentos pagos por esses entes, conforme previsto no art. 158, I, da Constituição
Federal de 1988:
“CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
(...)”
Segundo a Recorrente, o art. 6o, § 7o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, o
qual dispõe que “Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações por eles
instituídas e mantidas, não devem ser informados em DCTF”, corrobora com a tese por ela
defendida, no sentido de que “A informação em DCTF não era necessária porque os Municípios e
Autarquias, assim como os Estados e o DF, eram os titulares do imposto de renda retido sobre
todos os rendimentos pagos, incluindo-se os pagos a fornecedores de bens e serviços.”
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
7
Com efeito, a partir da Solução de Consulta COSIT no 166/20151 a RFB modificou
seu entendimento, no sentido de que somente se incorpora no patrimônio dos Municípios, o
produto da arrecadação do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos do
trabalho de seus servidores e empregados, de modo que o IRRF retido na fonte pelas
municipalidades, decorrentes de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, devem ser
recolhidos à União.
Com base nesse novo entendimento, a RFB teria então editado a Instrução
Normativa RFB no 1.599/20152 para estabelecer a obrigatoriedade de prestação de informações
na DCTF por entes públicos em relação ao IRRF incidente sobre quaisquer rendimentos pagos, à
exceção dos recolhidos sob determinados códigos de receita, entre eles o 0561 (rendimentos do
trabalho assalariado).
Embora a Instrução Normativa RFB no 1.646/2016 tenha alterado o §7o do art. 6o da
Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, expandindo a exceção para dispensar a informação em
DCTF, relativa ao IRRF recolhido sob os códigos de receita 1889, 2063, 3533, 3562 e 5936,

1 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 166, DE 22 DE JUNHO DE 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA: Retenção do Imposto de Renda incidente na fonte e direito à apropriação do mesmo, na espécie,
pelos Municípios e suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, para fins de incorporação
definitiva ao seu patrimônio, por ocasião dos pagamentos que estes efetuarem a pessoas jurídicas,
decorrentes de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços. Inteligência da expressão “rendimentos”
constante no inciso I do art. 158 da Constituição.
O art. 158, inciso I, da Constituição Federal permite que os Municípios possam incorporar diretamente ao
seu patrimônio o produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do
trabalho que pagarem a seus servidores e empregados.
Por outro lado, deve ser recolhido à Secretaria da Receita Federal do Brasil o Imposto de Renda Retido na
Fonte pelas Municipalidades, incidente sobre rendimentos pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes
de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de
1988, art. 158, I; Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 86, inciso II, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei
no 62, de 1966, art. 21; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), arts. 682, I, e 685,
II, “a”; Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, arts. 16 e 17; Parecer Normativo RFB no 2, de 2012;
Parecer PGFN/CAT no 276, de 2014.

2 Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela
RFB:
(...)
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF);
(...)
§ 7o Os valores relativos ao IRRF incidentes sobre rendimentos pagos a qualquer título a servidores e
empregados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações,
recolhidos pelos referidos entes e entidades, no código de receita 0561, não devem ser informados na
DCTF.

Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
8
manteve-se a obrigatoriedade de informação do IRRF retido sobre os rendimentos pagos pelos
entes e entidades à fornecedores de bens e/ou serviços.
À luz dessas considerações, a Recorrente conclui que o entendimento restritivo
adotado pela RFB implicaria afronta direta ao texto constitucional, ao princípio federativo e à
segurança jurídica, ao subtrair, por ato infralegal, parcela da receita constitucionalmente atribuída
aos Municípios e suas autarquias.
Pois bem.
De fato, a controvérsia posta nos autos cinge-se à constitucionalidade da limitação,
por atos infralegais da RFB, da titularidade municipal sobre o produto do IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas fornecedoras de bens ou serviços, em contrariedade ao
disposto no art. 158, I, da Constituição Federal.
Em que pese a relevância da matéria, o CARF encontra-se, em regra, impedido de
adentrar em controle incidental de constitucionalidade de leis e atos normativos, nos termos da
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Todavia, sobreveio, no curso do presente processo, o julgamento definitivo da
controvérsia constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral,
no bojo do Recurso Extraordinário no 1.292.453/SP (Tema no 1.130), cuja tese foi fixada nos
seguintes termos:
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
9
“Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das
receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.”
A aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 1.130 encontra respaldo no disposto no art. 98, parágrafo único, inciso II,
alínea 'b', do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023), o qual excepciona a
vedação de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
imposta ao órgão colegiado, nas hipóteses em que o crédito tributário controvertido esteja
fundado em decisão definitiva proferida sob a sistemática da repercussão geral, permitindo,
assim, sua aplicação no âmbito deste julgamento.
RICARF
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)”
Assim, com fundamento no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
deve-se reconhecer a titularidade do Município e de suas autarquias sobre o produto da
arrecadação do IRRF, inclusive nos casos de pagamentos a pessoas jurídicas contratadas para
fornecimento de bens e/ou prestação de serviços.
Nos termos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, que consubstancia
a ratio decidendi do julgado, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação ampla à
expressão “rendimentos pagos, a qualquer título”, constante do art. 158, I, da CF/88, afastando
expressamente a limitação pretendida por atos normativos infraconstitucionais:
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
10
“Ao dispor que pertencem aos Municípios ‘o produto da arrecadação do imposto
da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título’, por eles, suas autarquias e
fundações, o constituinte originário optou por não restringir expressamente a que
tipo de rendimentos pagos se refere. A expressão ‘a qualquer título’ evidencia a
intenção de conferir abrangência ampla à norma.”
E prossegue o voto:
“Quando o legislador constituinte desejou delimitar a abrangência de hipóteses
tributárias, o fez de forma expressa, como se verifica no art. 195, I, ‘a’, da CF/88.
No art. 158, I, não há tal delimitação. Logo, a titularidade da receita de IRRF
alcança todos os pagamentos realizados pelos entes federativos, inclusive àqueles
efetuados a pessoas jurídicas contratadas.”
Importa registrar, ademais, que a Suprema Corte rejeitou o pedido de modulação
de efeitos formulado pela União nos embargos de declaração, conferindo eficácia plena e imediata
à decisão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/02/2022.
A Administração Tributária reconheceu formalmente a vinculação ao precedente
por meio do Parecer SEI no 5.744/2022/ME, propondo a inclusão do tema entre aqueles com
dispensa de contestação judicial e interposição de recursos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos do art. 19, inciso VI, alínea “a”, e § 9o, da Lei no 10.522/2002, c/c o art. 2o,
inciso V, da Portaria PGFN no 502/2016.
No referido parecer, a PGFN reconheceu expressamente que:
 a tese firmada pelo STF tem eficácia plena, sem modulação de efeitos;
 o art. 64 da Lei no 9.430/1996 deve ser interpretado conforme a
Constituição, para admitir que os pagamentos realizados por entes públicos
estão sujeitos à retenção do IRRF em favor do próprio ente pagador;
 o entendimento não se aplica a empresas estatais, que possuem natureza
jurídica distinta dos entes federativos.
Portanto, à luz do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal e do
reconhecimento administrativo de seus efeitos, impõe-se o acolhimento das razões recursais para
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.803 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720042/2018-71
11
cancelar o Auto de Infração lavrado com base em interpretação infraconstitucional superada, por
afronta ao art. 158, I, da Constituição Federal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o Auto de Infração, reconhecendo a titularidade do Município e de suas autarquias
sobre o produto do IRRF incidente sobre os pagamentos realizados a pessoas jurídicas contratadas
para a prestação de serviços ou fornecimento de bens, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 4675
DF CARF MF
Original